Tribunal: STF
Processo: HC 69931
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS.  CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 351 DO
STF. NULIDADE ENSEJADORA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
         I  -   Réu  citado  por   edital  e   intimado  da  sentença
condenatória  na  cadeia  pública  do  local  da  jurisdição  onde se
conduziu  o processo penal. E  nula a citação por edital de réu preso
na  mesma unidade da Federação  em que o juiz exerce a sua jurisdição
(enunciado 351 da Súmula do STF).
        II  -  Nulidade do  processo  desde a  citação,  conducente a
prescrição retroativa (artigos 109 e 110-PAR. 2. do CP), ocorrida
ENTRE O  recebimento  da denuncia  e  a publicação  da  sentença
CONDENATÓRIA. Precedentes do STF.
         Habeas  corpus concedido,  com a  declaração da  extinção da
punibilidade.::